Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E RESPONSABILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. TENRA IDADE. GUARDA DEFERIDA EM FAVOR DA IRMÃ. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONSTATADA. PREJUÍZO AO DESENVOLVIMENTO DO INFANTE. SUSPENSÃO DA CONVIVÊNCIA COM A GENITORA. CONDIÇÃO VULNERÁVEL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO AFASTAMENTO DO CONTEXTO DE RISCO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL.
1. Conquanto a genitora manifeste o desejo legítimo de ter a guarda do menor e assumir os cuidados para o seu pleno desenvolvimento, as suas alegações não são capazes de infirmar o robusto acervo probatório no sentido de que, no momento, não detém condições mínimas para resguardar as necessidades pessoais, sociais e familiares do infante.
2. Diante do dissenso entre a vontade dos genitores sobre a guarda, o deferimento em favor da irmã mais velha do menor, a teor do art. 33, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mostra-se em conformidade com o melhor interesse da criança, porquanto, além de se tratar de pessoa pertencente à família extensa, o parecer técnico evidencia a relação de afinidade e afetividade entre eles, bem como os benefícios ao desenvolvimento e bem-estar do menor, sendo situação fática consolidada.
3. Autoriza-se a convivência da genitora com o menor desde que demonstrado o seu afastamento estável e duradouro do contexto de risco constatado nos autos, porquanto tal determinação atende ao momento de absoluta fragilidade em que se encontra o menor, de tenra idade, diante das situações vivenciadas, e à luz do princípio da proteção integral.
4. Recurso não provido.